Tribunal: TJDFT
Processo: 0726918-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1 – Penhora. Verba de natureza salarial. Garantia do mínimo existencial. O art. 833, inciso IV, do CPC assegura a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria e pensões como forma de permitir o sustento do devedor e de sua família. Eventual flexibilização da regra supracitada exige a demonstração de resguardo do mínimo existencial, necessário à sobrevivência digna do devedor, o que não se verifica no caso em exame. Devida, portanto, a desconstituição da penhora. Precedente no STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)
2 – Agravo de instrumento conhecido e provido.

J